Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707850-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VALDECI PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOVACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva. NOVACAP. De acordo com o art. 1o da Lei no 5.861/1972, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Tendo em vista que se incluem nas atribuições da empresa pública distrital, além da construção civil, a execução de obras e serviços de urbanização, diretamente ou por contrato com entidades tanto públicas quanto privadas, tem ela legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca indenização por suposta falha em serviço de manutenção de equipamentos urbanos. A alegação de que o local onde ocorreu o evento danoso é de propriedade privada, diz respeito ao mérito. Preliminar rejeitada. 2 – Responsabilidade objetiva do Estado. Segundo o art. 37, § 6o, da Constituição da República, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No mesmo sentido o art. 43 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por agentes públicos independe da existência de dolo ou culpa em sentido estrito e somente pode ser afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou de ocorrência de caso fortuito, os quais excluem o nexo causal. 3 – Queda em calçada. Omissão Estatal. Nexo causal. A responsabilização do Ente Público prescinde da existência de dolo ou de culpa em sentido estrito. Contudo, pressupõe a prova do nexo causal entre a ação ou omissão Estatal e o resultado danoso. Havendo provas nos autos da lesão no ombro sofrida pela parte autora, mas ausentes elementos que demonstrem que a queda em calçada de via pública foi causada, efetivamente, por desnível no calçamento, não prospera a pretensão indenizatória pela ausência de provas do nexo de causalidade, ônus atribuído à autora (art. 373, I, CPC). 4 – Atendimento em hospital público. Falha na prestação do serviço. Inocorrência. Não há caracterização de falha nos serviços de saúde prestados em hospital público, por suposta demora na realização de cirurgia no ombro, ante o fato de que a paciente, após 10 dias de internação e depois de ter realizado o risco cirúrgico, recursou-se a realizar teste de covid-19 exigido e evadiu-se da unidade hospitalar. 5 – Apelação da ré provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Apelação da autora prejudicada. A recorrente alega violação ao artigo 43 do Código Civil, asseverando estar comprovado o nexo causal quanto aos danos suportados, ao argumento de que o serviço ruim de conservação das calçadas, por omissão do Ente Federativo, implicou na queda e fratura da insurgente. Sustenta, ainda, que houve omissão na prestação de serviços pelos agentes de saúde que fizeram a paciente suportar longos dias de espera para realização da cirurgia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 43 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Não há elementos de convicção suficientes para demonstrar causalidade entre o dano e o apontado defeito, ou seja, o desnível na calçada não parece ter a relevância suficiente para se colocar como causa do desequilíbrio do pedestre, pelo menos à luz da prova produzida, que consiste na juntada de 04 fotografias (ID Num. 59292172, pág. 3), que não aponta evidência de risco ou perigo exposto aos pedestres que por ela transitem com a cautela própria do homem médio. (...) No que tange à alegada falha no atendimento prestado pelo Hospital Regional de Taguatinga, a prova dos autos é em sentido contrário. (...) O período de 10 dias decorridos entre a data da internação e a data em que a paciente optou por abandonar o hospital público não se mostra excessivo, tendo em vista a narrativa dos fatos e os elementos de prova. De fato, a autora narrou que após a queda começou a sentir dores, do que se infere que, a princípio, não houve trauma de gravidade extrema, que exigisse a realização imediata da cirurgia, a exemplo de uma fratura exposta. Assim, não é possível constatar omissão do Ente Público, principalmente ante o fato de que a paciente foi internada e realizou o risco cirúrgico, ou seja, os serviços médicos estavam sendo prestados.” (ID 62482698). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015